Tribunal: TJDFT
Processo: 0753319-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753319-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INBRANDS S.A AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela autora, INBRANDS S.A., contra a decisão interlocutória que, nos autos da renovatória de aluguel no. 0719794-93.2020.8.07.0001, homologou o laudo pericial, sem determinar nova remessa dos autos à perita judicial, como pedido pelo ora agravante. A Juíza do feito indeferiu o pedido de nova remessa dos autos à perita judicial, por entender pela sua desnecessidade, pois, ao contrário do alegado pela requerente, “a perita rechaçou os argumentos trazidos pela parte, destacando a semelhança das atividades desempenhadas pela parte requerente e as que serviram de parâmetro, bem como da metragem das lojas, sustentando a correção de seu trabalho”. Assim, “Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações”, homologou o laudo pericial. Em apertada síntese, a agravante sustenta que o Juízo singular incorreu em equívoco ao não ordenar à expert a prestação de esclarecimentos requerida pela ora agravante. Argumenta que a perita, ao realizar o diagnóstico do mercado (fator de extrema importância para fixação do AMM), não considerou a área específica de Shoppings Centers, tendo se limitado a tecer comentários sobre o mercado imobiliário de forma global. Complementa que, na amostragem considerada pela perita para o cálculo do aluguel, não foi observado o ramo de atuação da ré, o qual repercute sobre o valor do aluguel. Enfatiza, por fim, que não teriam sido refutados, na forma devida, os questionamentos por ela levantados acerca do laudo. Nesses termos, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida e, no mérito, pela reforma da decisão impugnada, par que seja ordenada a mencionada prestação de esclarecimentos pelo perito. Preparo recolhido (ID 54459085). É o breve relatório. DECIDO. Nada obstante os argumentos trazidos pela recorrente, verifico que o presente recurso não comporta conhecimento. Isso porque, a decisão recorrida não é agravável, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Por oportuno, transcrevo o referido dispositivo: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Destaco que, a regra prevista no art. 1.015, inciso XI, do CPC diz respeito apenas à redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes, não sendo esse o caso dos autos. Cumpre registrar, ainda, que não se aplica no caso em exame o Tema Repetitivo no. 988 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da interpretação mitigada da abrangência do rol do artigo 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, pois a matéria atinente à prova pericial - necessidade de complementação do laudo pericial elaborado - pode ser objeto de apreciação por ocasião da apelação. Nesses termos, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va